Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-38.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701430-38.2023.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CRISTINA DE LIMA FRANCO RECORRIDO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos. A questão posta nos autos, suscintamente, diz respeito à existência ou não de cobrança em duplicidade feita pela ré à autora. Justificou a urgência da medida na iminência de dano irreparável, qual seja, a continuidade da cobrança em fatura de cartão de crédito, uma vez que a compra foi feita em 04/03/2023 e parcelada em 10 vezes. Assiste razão à recorrente, sem prejuízo de melhor análise dos autos quando do julgamento do recurso inominado e ressalvada a possibilidade da formação de entendimento diverso. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos, todos devidamente preenchidos no caso concreto. A autora ajuizou a ação sem assistência de advogado e nessa condição permaneceu até a prolação da sentença. Constata-se, inclusive, que à audiência de conciliação compareceram ambas as partes, sendo que apenas a ré (pessoa jurídica) se fez representar por preposto e advogado (ID Num. 50781492 - Pág. 1). Da leitura dos autos também se extrai que, apesar de intimada, a autora não se manifestou em relação à contestação. De tais fatos, “a priori”, é possível entrever a assimetria entre as partes, o que revela maior vulnerabilidade da requerente (hipossuficiência). Consta nos autos que foram emitidas duas notas fiscais da compra, no mesmo dia, e com diferença de três horas, reproduzindo a verossimilhança das alegações da autora de que foi chamado a renovar a operação com outro cartão gerando duplicidade do faturamento e, por consequência, o pedido de estorno do primeiro pagamento não o (conforme demonstrado pelos documentos que acompanham a inicial), o que foi realizado até o momento pelo estabelecimento comercial requerido. A urgência da medida se encontra demonstrada pela possibilidade concreta de continuidade das cobranças das parcelas referente à operação cuja inexistência ora se pretende a declaração judicial, razão porque não há como se aguardar até o julgamento do recurso inominado, repetindo-se as prestações. Finalmente, a medida pleiteada é absolutamente reversível e poderá ser adotada se, quando do julgamento final, esta Turma Recursal entender que não lhe assiste o direito vindicado. Isto posto, diante do preenchimento dos requisitos legais, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar ao estabelecimento comercial recorrido que adote as providências cabíveis para a suspensão das cobranças das parcelas mensais, com os encargos, referente a compra do dia 04/03/2023 e constante na fatura do cartão de crédito Bradescard C&amp;A Visa Gold no 4282.67XX.XXXX.9047 da autora, sob pena de multa de R$ 300,00 por cada cobrança, em caso de descumprimento. Intimem-se com urgência. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.